Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-05.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Conselheira Tutelar. Pretensão de recebimento de gratificação natalina, férias e terço constitucional de férias. Impossibilidade. Os direitos previstos no rol dos incisos do artigo 134, do ECA, não são autoaplicáveis. Somente a partir da vigência do art.54-A, da Lei Municipal no 4.126/03, com a alteração inserida pela Lei Municipal no 5.356/2015, regulamentando a Lei Federal

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA. Conselheira Tutelar. Pretensão de recebimento de gratificação natalina, férias e terço constitucional de férias. Impossibilidade. Os direitos previstos no rol dos incisos do artigo 134, do ECA, não são autoaplicáveis. Somente a partir da vigência do art.54-A, da Lei Municipal no 4.126/03, com a alteração inserida pela Lei Municipal no 5.356/2015, regulamentando a Lei Federal no 12.696/2012, é que os agentes passam a fazer jus aos direitos previstos. Não configuração o direito de recebimento de tais benesses na forma retroativa, ante a necessidade de sua regulamentação. Sentença reformada. Recurso provido.